Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713750-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WESLEY FELIX SOUZA D E S P A C H O Intime-se a defesa do réu quanto aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator